Tribunal: TJMT
Processo: 1022038-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022038-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DORNELLES - CPF: 221.984.159-68 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO - REEDIÇÃO DAS MATÉRIAS TRAZIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – UTILIZAÇÃO DE PRAZO DE OUTRO RECURSO – VIA TRANSVERSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de agravo de instrumento

e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

Ademais,
o agravante pretende por via transversa se valer do prazo do despacho posteriormente proferido para discutir outra decisão (conversão da ação monitória em execução), a qual já se encontra acobertada pelo manto da preclusão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID no 121968970
interposto por
VITORINO RIBEIRO FILHO

em face

da decisão que,
monocraticamente, não conheceu
do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022038-74.2021.8.11.0000,
interposto contra
LUIZ CARLOS FORNELLE
,
ante sua intempestividade
.

Insatisfeito,
aduz em suma o agravante que o recurso resta tempestivo, sob o argumento de que a decisão recorrida foi publicada em
02/12/2021
, cujo término do prazo deu-se em
28/01/2022
, todavia, interpôs o recurso em 07/12/2021, portanto, dentro do prazo legal.

No mais, adiante teceu longas considerações sobre o mérito da ação principal na origem.

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, de modo que seja reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento, consequentemente, tenha seu normal prosseguimento.

As contrarrazões vieram no
ID no 122519464
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de
ID no 121968970
interposto por
VITORINO RIBEIRO FILHO

em face

da decisão que,
monocraticamente, não conheceu
do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022038-74.2021.8.11.0000,
interposto contra
LUIZ CARLOS FORNELLE
,
ante sua intempestividade
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento em questão, proferi a seguinte decisão:

"Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de tutela de urgência interposto por
VITORINO RIBEIRO FILHO
em face de decisão interlocutória que, nos autos da Ação Monitória no 0005210-21.2015.811.0003 – Código no 777373 – ajuizada por
LUIZ CARLOS DORNELLE
, ora agravado, declarou a intempestividade dos embargos à monitória, que foram inicialmente interpostos por dependência, quando deveria ser realizado nos mesmos autos da ação monitória, nos termos do artigo 702 do CPC/15.

Na concepção do agravante, os embargos monitórios foram distribuídos dentro do prazo legal, havendo um lapso da secretaria que certificou sua intempestividade, não levando em consideração a sua distribuição por dependência, por consequência, a monitória foi convertida em execução, inclusive sendo penhorado bem imóvel de família.

Assim sendo, pretende que seja afasta a declaração da intempestividade e seus efeitos, recebendo os embargos monitórios para discussão.

Adiante, alega carência de ação monitória, ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Ainda, sustenta que o título se encontra prescrito, além da sua ilegitimidade passiva ad causam.

Defende, assim, a extinção da ação com resolução do mérito, ante a irregularidade do título de crédito.

No mais, questiona a penhora de bem imóvel de família, bem como que seja suspensa a eficácia da decisão que determinou a averbação da constrição à margem da matrícula.

Por fim, pugna pela liminar recursal para reconhecer a tempestividade dos embargos monitórios, levando em consideração a data da distribuição de forma irregular, bem com a suspensão da averbação da penhora junto ao cartório competente.

A liminar recursal foi deferida em parte no
ID no 113887972
, para determinar o recebimento dos embargos à monitória, diante de sua aparente tempestividade, intimando-se, posteriormente, a parte embargada para, querendo, impugná-los. Por consequência lógica, deveria ser suspensa a execução até o julgamento do presente agravo.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 115633465
.

As contrarrazões vieram no
ID no 118018957
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal, alegando que o agravante induziu esta julgadora a erro, já que a monitória foi objeto de sentença, estando em face de cumprimento de sentença, pretendendo a aplicação de litigância de má-fé.

É o relatório.

D E C I D O.

Analisando detidamente os autos principais na origem, verifique-se que esta foi distribuída em
16/04/2015
, sendo, posteriormente, enviado AR no endereço do requerido
VITORINO RIBEIRO FILHO
, ao qual foi recebido em
28/02/2019
(
ID no 49548773 – Pág.36
). Em seguida, foi interposto pelo mesmo os
Embargos à Ação Monitória de

ID no 49548773 – Pág.39
, protocolado em
17/05/2019
.

Denota-se ainda do
ID no 49548773 – Pág. 85
, que foi certificado, em
29/11/2019
, pela escrivã do feito, que os
embargos foram protocolizados fora do prazo legal
.

Em decisão proferida em
23/10/2020
, o juízo singular CONVERTEU a ação monitória em título executivo judicial, conforme
ID no 49549600
.

Confira:

“(...)Vistos etc.

Cuida-se de ação monitória visando ao pagamento de soma em dinheiro.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento (fl. 17), a parte devedora foi devidamente citada (fl. 34), no entanto,
apresentou embargos monitórios intempestivamente
(fl. 83).

Intempestivos os embargos1 (fl. 83) e inexistindo pagamento, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. Igualmente, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo (CPC, art. 701, §2o)
.

Procedam-se às retificações necessárias.

Tratando-se de pleito visando ao pagamento de soma em dinheiro, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado do crédito exequendo.

Após, intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importará na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1o, do CPC, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2o, do art. 523, do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito. 2. A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório. 3. O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração. 4. A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório. Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1432982 ES 2013/0191203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015)”

Documento assinado eletronicamente por Jorge Iafelice dos Santos em 23/10/2020
”.
Grifei
.

Verifica-se ainda dos autos principais, que após a decisão acima mencionada, o requerido manifestou-se nos autos em
09/06/2021
, para informar que interpôs agravo de instrumento em face da averbação à margem da matrícula dos imóveis acerca da existência da ação de cobrança. Manifestou-se também em
22/07/2021
.

No
ID no 65052989
, foi proferido despacho de modo que a execução passou a ser tratada como
cumprimento de sentença
determinando a expedição de mandado de penhora. Confira:

“Vistos etc.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se a parte devedora, nos moldes do art. 513, II, do CPC, para pagar o valor indicado na execução, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1o, do CPC, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2o, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Indefiro o pleito juntado no ID. 59076780, tendo em vista a impossibilidade de constrição de imóvel registrado em nome de terceiro.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário

Assinado eletronicamente por: JORGE IAFELICE DOS SANTOS -
10/09/2021
04:12:51”

Após a penhora e averbação, o executado VITORINO RIBEIRO FILHO, requereu que fosse chamado o feito à ordem para que considerassem tempestivos os embargos monitórios, em
24/11/2021
, questionando as decisões proferidas pelo Juízo singular no ano de 2019. Confira:

Apreciando o pedido de ordem no ID no 71424618, o Juiz singular o indeferiu, tendo em vista a preclusão operada com a conversão do título executivo, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

No caso em comento, após detida análise dos autos principais, não tendo dúvida de que, de fato, fui induzida a erro ao conceder a liminar recursal.

Aliás, além da ocorrência da preclusão, os próprios agravos de instrumento foram apresentados intempestivamente.

Isto porque, a decisão que
acolheu a intempestividade dos embargos à ação monitória
e a
converteu em título executivo judicial
ocorreu em
23/10/2020
, sendo que após a sua prolação, o agravante se manifestou nos autos principais, primeiramente em
09/06/2021
, para informar que interpôs agravo de instrumento em face da averbação à margem da matrícula dos imóveis acerca da existência da ação de cobrança, e, posteriormente, várias outras manifestações.

Sendo assim, levando em consideração a primeira manifestação, em
09/06/2021
, o presente agravo de instrumento deveria ser interposto em
30/06/2021
, no entanto, foi interposto muito, mas muito além do prazo, ou seja, no dia
07/12/2022
, portanto, de forma totalmente intempestiva.

Assim sendo, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade por ter sido interposto fora do prazo legal.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, este é plenamente aplicável ao caso, nos termos do
artigo 80 do CPC/15
.

Isto porque, da análise do feito principal, verifica-se que por várias vezes o agravante agiu de modo temerário no processo, além de provocar incidente manifestamente infundado para alterar a verdade dos fatos, sendo uma delas, a elaboração de Boletim de Ocorrência, lavrado em 24/05/2021, ou seja, após 11 anos da assinatura da Nota Promissória, alegando que o valor buscado na inicial seria objeto ilícito (
ID no 61193174
) dos autos principais:

Ocorre que tal narrativa é desproporcional e absurda – até porque, em
04/10/2016
, contrariando o que foi dito no próprio
Boletim de Ocorrência
, o agravante assinou de próprio punho uma petição em conjunto com o exequente em que DECLAROU EXPRESSAMENTE que reconhece o valor devido na aludida Nota promissória executada, conforme se vê do
ID no 49548773
dos autos principais:

Portanto, 05 (cinco) anos após ter reconhecido o crédito pleiteado pelo exequente, e ter requerido em conjunto com o mesmo a suspensão do processo para tentar buscar uma forma de quitar sua dívida, “elaborou” o referido Boletim de Ocorrência, em flagrante contradição com tudo o que já havia expressamente confessado.

Desta forma, a parte agravante não procedeu com lealdade e boa-fé processual. Ao contrário agiu com nítida má-fé processual, uma vez que sempre buscou tentativas reiteradas de obter vantagens, algumas ilícitas, inclusive forjando Boletim de Ocorrência junto à Policia Civil – fato que reputo de extrema gravidade e atentatório à dignidade da justiça e à boa-fé processual.

Desta forma, nos termos do artigo 81 do CPC/15, o agravante deve ser condenado como litigante de má-fé, devendo pagar a multa de 10 % do valor corrigido da causa principal, em favor do agravado
LUIZ CARLOS DORNELLES
.

Ante o exposto, nos termos do a
rtigo 932, inciso III, do CPC/15
,
não conheço do presente agravo de instrumento
, ante sua manifesta intempestividade, portanto, sendo inadmissível, consequentemente, revogo a liminar recursal de
ID no 113580490
.

No mais, condeno o agravante
LUIZ CARLOS DORNELLE
S como litigante de má-fé, devendo pagar a multa de 10 % do valor corrigido da causa principal, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos, do CPC/15.

P.I.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no seu recurso de agravo, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados no agravo de instrumento e nos embargos de declaração.

Aliás, o agravante pretende, por
vias transversas
, se valer do prazo do despacho de
ID no 112212973
, proferido em
20/11/2021
e publicado no dia
02/12/2021
, para discutir
outra decisão
(conversão da ação monitória em execução), a qual já se encontra acobertada pelo manto da preclusão, inclusive o próprio juiz singular elucidou a questão no despacho em que o agravante se utiliza do prazo para discorrer sobre aquela outra decisão.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Quanto ao pedido de multa, entendo incabível sua fixação, uma vez que há previsão legal no ordenamento jurídico de que a decisão monocrática seja revista pelo Colegiado, o que somente será possível através de agravo interno.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022